Tribunal: TJBA
Processo: 8043011-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043011-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DIAS VIEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIA ANDRESSA TEIXEIRA BARRETO, AMERICA CARDOSO BARRETO LIMA NEJAIM

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ISABEL CRISTINA DIAS VIEIRA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8043011-88.2024.8.05.0000, interposto em execução fiscal ajuizada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., na qual a embargante figura como avalista de título de crédito emitido em 03/01/2001. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da citação por edital e determinou a anulação dos atos processuais subsequentes, com retorno dos autos à origem. A embargante alega omissão quanto à análise de outros pedidos formulados no agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a prescrição da pretensão executiva e de cobrança; (ii) apurar eventual omissão quanto ao pedido de aplicação da teoria da causa madura; (iii) examinar a alegada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; (iv) averiguar a omissão sobre o pedido de multa com base no art. 233 do CPC/1973; (v) analisar a omissão quanto à condenação do agravado por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta expressamente a impossibilidade de análise da prescrição e demais matérias de mérito não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, em respeito ao princípio da não supressão de instância.

A aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, foi corretamente afastada, pois não se configuram, no caso concreto, as hipóteses legais que autorizariam o julgamento imediato do mérito pelo tribunal.

O julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente a decisão, conforme previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e jurisprudência pacífica do STJ.

Não há omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, pois, conforme jurisprudência consolidada, são cabíveis apenas quando a exceção de pré-executividade implica extinção do feito ou redução do crédito, o que não ocorreu no caso concreto.

A análise dos pedidos de aplicação de multa (art. 233 do CPC/1973) e de condenação por litigância de má-fé requer apreciação fática prévia pelo juízo de origem, sendo vedado ao tribunal ad quem deliberar sobre tais matérias nesta fase, sob pena de supressão de instância.

Os embargos de declaração, embora formalmente admitidos, foram utilizados com finalidade de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com sua função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da prescrição e demais matérias de mérito que não foram apreciadas pelo juízo de origem implica supressão de instância e não pode ser realizada pelo tribunal em sede de agravo de instrumento.

A teoria da causa madura somente se aplica nas hipóteses previstas no art. 1.013, § 3º, do CPC, inexistentes no caso concreto.

A omissão capaz de ensejar embargos de declaração deve recair sobre ponto essencial não enfrentado, o que não ocorre quando a decisão fundamenta adequadamente os motivos da exclusão de determinadas teses.

A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade pressupõe a extinção do feito, a exclusão de coexecutado ou a redução do crédito exequendo, o que não se verificou.

Pedidos relacionados à multa processual e à litigância de má-fé devem ser inicialmente analisados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CPC/1973, art. 233; CPC/2015, arts. 1.013, § 3º; 1.015, parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2197394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1941941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2024; TJSP, Apelação Cível 0028284-30.2020.8.26.0224, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 21.11.2024; TJPR, AI 0025175-09.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 18.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043011-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como
embargante
ISABEL CRISTINA DIAS VIEIRA e como
embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02